Tribunal: TJSP
Processo: 2280716-30.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
ção posterior.
No caso dos autos, a pretensão do excipiente é afastar os parâmetros utilizados pela Fazenda Pública na atualização do débito, para que seja utilizada a taxa SELIC – Matéria que pode ser analisada em razão da desnecessidade de dilação probatória - A questão envolvendo os índices de juros e de correção monetária adotados pelo Fisco em suas cobranças é unicamente de direito, não havendo que se falar inadequação da via eleita.
DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS – A correção e os juros de mora devem incidir na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional 113 de 2021: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente." – Precedentes desta C. Câmara.
No caso, trata-se da cobrança de débito que envolve a Fazenda Pública, devendo ser observada a disposição contida no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, de modo que os valores cobrados deverão ser atualizados pela taxa SELIC a partir da publicação da referida emenda, permanecendo a utilização dos índices constantes da legislação municipal para a atualização do período anterior.
Decisão mantida – Recurso desprovido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2280716-30.2022.8.26.0000; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 03/04/2023; Data de Registro: 04/04/2023)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Municipais

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

03/04/2023

Data de publicação:

04/04/2023

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO – EXERCÍCIO DE 2016 - MUNICÍPIO DE SANTOS – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade – Recurso interposto pela municipalidade.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem

Ementa:
TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU E TAXA DE COLETA DE LIXO – EXERCÍCIO DE 2016 - MUNICÍPIO DE SANTOS – Decisão que acolheu em parte a exceção de pré-executividade – Recurso interposto pela municipalidade.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." (Súmula 393 do C. Superior Tribunal de Justiça).
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – Matéria conhecível de ofício, conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça (AgInt no REsp n. 1.935.559/PR).
DILAÇÃO PROBATÓRIA - Impossibilidade de se fazer prova oral, pericial e, via de regra, documental.
PROVA DOCUMENTAL – Somente pode ser aceita em exceção de pré-executividade se cumprir os seguintes requisitos: 1. Veio junto com a exceção ou já estava nos autos; 2. Sua percepção seja possível de plano, ou seja, que permita clara e imediatamente dizer se há ou não fundamento para a alegação do excipiente, dando segurança ao julgador; 3. Ser cabal, isto é, completa, que não falte nada, que não necessite de complementação posterior.
No caso dos autos, a pretensão do excipiente é afastar os parâmetros utilizados pela Fazenda Pública na atualização do débito, para que seja utilizada a taxa SELIC – Matéria que pode ser analisada em razão da desnecessidade de dilação probatória - A questão envolvendo os índices de juros e de correção monetária adotados pelo Fisco em suas cobranças é unicamente de direito, não havendo que se falar inadequação da via eleita.
DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS – A correção e os juros de mora devem incidir na forma do artigo 3o da Emenda Constitucional 113 de 2021: "Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), acumulado mensalmente." – Precedentes desta C. Câmara.
No caso, trata-se da cobrança de débito que envolve a Fazenda Pública, devendo ser observada a disposição contida no artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021, de modo que os valores cobrados deverão ser atualizados pela taxa SELIC a partir da publicação da referida emenda, permanecendo a utilização dos índices constantes da legislação municipal para a atualização do período anterior.
Decisão mantida – Recurso desprovido.